Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0001033-30.2017.8.07.0011 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ivan Jose Pires Embargada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivan Jose Pires (Id. 17579060) contra o acórdão (Id. 17242494) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator